Tribunal: TJMT
Processo: 0046043-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046043-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR - CPF: 655.431.141-68 (APELANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS EMPRESTADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. TESTEMUNHOS RATIFICADOS EM AUDIÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PAD. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de processo administrativo disciplinar, proposta em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do PAD no 007/2013/CGPJC, que resultou na sua demissão do cargo de Investigador de Polícia Civil, pela prática dos crimes de concussão e cárcere privado.

II. Questão em discussão

2.

As questões jurídicas submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar se a juntada tardia do Inquérito Policial no 025/2013/CGPJC aos autos do PAD, sem reabertura de prazo para manifestação, implicou nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
(ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão da forma de colheita dos depoimentos testemunhais;
(iii) examinar a alegada desproporcionalidade da pena de demissão e eventual violação ao princípio da isonomia;
(iv) avaliar a alegação de existência de prova nova apta a desconstituir a decisão administrativa.

III. Razões de decidir

3.

A análise dos autos revela que o Inquérito Policial no 025/2013/CGPJC foi juntado ao PAD após a apresentação da defesa prévia; contudo, o advogado do servidor teve ciência de seu conteúdo e oportunidade de manifestação antes da decisão final, inexistindo prejuízo à defesa, requisito indispensável à decretação de nulidade.

4.

A decisão administrativa que culminou na demissão do apelante baseou-se nos depoimentos colhidos durante o PAD, especialmente aqueles ratificados na audiência de instrução, onde houve regular acompanhamento pelo advogado constituído, que pôde formular perguntas às testemunhas. Conforme entendimento pacífico do STJ: “não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas” (STJ, AgRg no AREsp 2218757/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 7.2.2023, DJe 13.2.2023).

5.

Quanto à proporcionalidade e isonomia, a conduta do apelante – exigir e receber valores indevidos, mantendo as vítimas em cárcere privado – subsume-se às infrações administrativas de quarto grau previstas na Lei Complementar Estadual no 407/2010 (arts. 220, IV, e 228, I), cuja sanção aplicável é a demissão. A comparação com outros casos não demonstra tratamento desigual, pois cada processo administrativo é julgado conforme as provas e circunstâncias específicas.

6.

A alegada prova nova, consistente na retratação posterior de uma das vítimas, não tem força para invalidar o PAD, especialmente porque as demais provas confirmam a materialidade e autoria da conduta. Ademais, a Revisão Criminal no 1013145-26.2023.8.11.0000, ajuizada com base na mesma retratação, foi julgada improcedente (TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 8.11.2023).

7.

O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade e regularidade formal do procedimento, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo ou a valoração das provas (STJ, AgInt no RMS 72215/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 26.2.2024, DJe 28.2.2024).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.
Tese de julgamento: “Não se reconhece nulidade em processo administrativo disciplinar quando demonstrado que a juntada tardia de prova emprestada não causou prejuízo à defesa, sendo legítima a aplicação da penalidade de demissão a servidor público cuja conduta, devidamente comprovada, subsume-se às hipóteses legais de infração punível com a pena máxima.”

Dispositivos legais citados:
Lei Complementar Estadual no 407/2010, arts. 220, IV, e 228, I;
CPC, arts. 282, §1o, 85, §§2o, 3o e 11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2218757/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 7.2.2023, DJe 13.2.2023;
STJ, AgInt no RMS 72215/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 26.2.2024, DJe 28.2.2024;
TJMT, Revisão Criminal no 1013145-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 8.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação anulatória de processo administrativo disciplinar proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos. O autor/apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a sentença reconheceu a falta de intimação expressa, e a ausência de reabertura de prazo para o apelante se manifestar sobre a juntada do Inquérito Policial 025/2013/CGPJC/MT aos autos do PAD, mas deixou de decretar a nulidade.

Assevera a nulidade dos depoimentos testemunhais por ausência de contraditório, pois as testemunhas não foram inquiridas objetivamente e, sim, foram instadas a ratificarem os depoimentos fornecidos em inquérito policial autônomo.

Sustenta que, por se tratar de processo administrativo disciplinar que tem como natureza aplicar pena, deve ser aplicado subsidiariamente os princípios do direito penal e processual penal, que vedam a ratificação de provas colhidas exclusivamente em sede de policial.

Afirma que a pena aplicada afronta os princípios da proporcionalidade e isonomia, pois, em caso análogo mais grave, a Administração aplicou pena de suspensão.

Destaca que obteve prova nova inocentando o apelante de todas as imputações atribuídas no PAD – a qual só foi colhida após o término da instrução –, consistente em depoimento da vítima da suposta infração, que foi colhido nos Autos da Justificação Criminal autuada sob o Processo 1012300-96.2022.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Requer o provimento do recurso para anular o PAD n.o 007/2013/CGPJC, com a consequente reintegração ao cargo e demais efeitos legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 298312372).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 300654896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação anulatória de processo administrativo disciplinar proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos.

Em breve síntese, a pretensão inicial gira em torno da anulação do Processo Administrativo Disciplinar n.o 007/2013/CGPJC, que resultou na demissão do autor do cargo de Investigador de Polícia Civil, pela prática dos crimes de concussão e cárcere privado.

Na petição inicial, o autor alegou, em suma:

·

a nulidade da prova emprestada oriunda do Inquérito Policial n.o 025/2013/CGPJC, juntada aos autos após a apresentação da defesa, sem intimação e reabertura de prazo para manifestação;

·

a nulidade dos depoimentos testemunhais, que se limitaram a ratificar declarações prestadas em procedimento inquisitorial;

·

a afronta aos princípios da igualdade e isonomia, sustentando que, em caso análogo mais grave, a Administração aplicou pena de suspensão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda, sustentando a legalidade do procedimento e a impossibilidade de incursão do Judiciário no mérito administrativo.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o PAD transcorreu regularmente, com observância ao contraditório e à ampla defesa, afastando as alegações de nulidade da prova emprestada e de ausência de fundamentação na decisão administrativa.

Nas razões recursais, o apelante aduz, em suma:

·

que a sentença reconheceu a falta de intimação expressa, e a ausência de reabertura de prazo para o apelante se manifestar sobre a juntada do Inquérito Policial 025/2013/CGPJC/MT aos autos do PAD, mas deixou de decretar a nulidade;

·

que os depoimentos testemunhais são nulos por ausência de contraditório, pois as testemunhas não foram inquiridas objetivamente e, sim, foram instadas a ratificarem os depoimentos fornecidos em inquérito policial autônomo;

·

que a pena aplicada afronta os princípios da proporcionalidade e isonomia, pois, em caso análogo mais grave, a Administração aplicou pena de suspensão;

·

que obteve prova nova inocentando o apelante de todas as imputações atribuídas no PAD, consistente em depoimento da vítima da suposta infração, que foi colhido nos Autos da Justificação Criminal autuada sob o Processo 1012300-96.2022.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá.

O recurso não deve ser provido
.

1. Do Inquérito Policial n.o 025/2013/CGPJC

Para melhor compreensão do tema, transcrevo o trecho da sentença que traz o relatório dos fatos que antecederam a instauração do PAD, bem como dos atos praticados nesse último:

“Infere-se dos autos que o processo administrativo teve início com a Verificação Preliminar n. 133/2013/CGPJC/MT instaurada pela Portaria n. 192/2013/CGPJC/MT para apuração e identificação dos envolvidos na denúncia (Id. 65869687 – Pág. 57/191).

Concomitantemente à Verificação Preliminar, após identificação dos envolvidos, foi instaurado o Inquérito Policial n. 019/2013, no qual houve a representação pela decretação da prisão preventiva do servidor
(Id. 65869687 – Pág. 192/204) e busca e apreensão domiciliar (Id. 65869688 – Pág. 4/6), o que foi acatado pelo MM juiz de direito (Id. 65869688 – Pág. 8/17).

Carga do processo de apuração pelo advogado constituído pelo servidor (Id. 65869688 – Pág. 30).

Relatório final do IP n. 019/2013 elaborado pelo Corregedor Auxiliar constando evidenciadas as práticas dos crimes de concussão e cárcere privado por parte do servidor (Id. 65869688 – Pág. 41/51).

A seguir, consta a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 007/2013/CGPJC por meio da Portaria inaugural n. 283/2013/CGPJC/MT, por infringência aos dispositivos legais (art. 219 e 220) do Estatuto da Polícia Judiciária Civil/MT (Id. 65869688 – Pág. 73/78).

Despacho de instalação proferido pela autoridade processante
(Id. 65869688 – Pág. 79/82).

Termo de Apensamento do Inquérito Policial n. 019/2013/CGJPC/MT (Id. 65869688 – Pág. 83)
.

Mandado de Notificação da instauração do processo administrativo disciplinar, recebido pelo servidor (Id. 65869688 – Pág. 88).

Juntada da ficha funcional (Id. 65869688 – Pág. 90/98).

Mandado de Citação recebido pelo servidor (Id. 65869688 – Pág. 102).

Juntada de manifestação e instrumento de procuração de advogado constituído (Id. 65869688 – Pág. 122/124)
.

Despacho proferido indeferindo a manifestação do servidor (Id. 65869688 – Pág. 125/126).

Retirada em carga do processo pelo advogado do servidor (Id. 65869688 – Pág. 128)
.

Designada data para interrogação. Notificação do servidor e advogado. Termo de Qualificação e Interrogatório realizado. Mandado de Notificação para defesa prévia e produção de provas, recebido pelo servidor e advogado.
Defesa prévia apresentada. Despacho de designação audiência de instrução. Intimação e oitiva das testemunhas arroladas. Juntada da comunicação de instauração do
Inquérito Policial n. 025/2013/CGPJC/MT
,
de natureza de coação no curso do processo e termo de apensamento
(Id. 65869688 – Pág. 131/203 e Id. 65870443 – Pág. 1/27)
.

Despacho de indiciamento (Id. 65870443 – Pág. 29/45).

Notificação para alegações finais, recebido pelo servidor e advogado
.
Apresentação memoriais finais
(Id. 65870443 – Pág. 52/71).

Relatório final (Id. 65870443 – Pág. 105/137).

Notificação acerca do relatório final, recebida pelo servidor e advogado
(Id. 65870443 – Pág. 144).

Recurso Administrativo apresentado (Id. 65870443 – Pág. 146/170).

Parecer e Voto (Id. 65870446 – Pág. 48/60).

Pauta para apreciação do Recurso Hierárquico Disciplinar e notificação do advogado do servidor (Id. 65870446 – Pág. 63 e 68).

Apreciação do Recurso Hierárquico Disciplinar (Id. 65870446 – Pág. 70/82).

Notificação do advogado do servidor (Id. 65870446 – Pág. 87).

Parecer de homologação da PGE pela ratificação do relatório da Comissão Processante. (Id. 65870446 – Pág. 92/101).

Aplicação da penalidade de demissão pelo Governador do Estado (Id. 65870443 – Pág. 103/104).

Pedido de reconsideração, negado provimento (Id. 65870443 – Pág. 169/192).

Ato de demissão (Id. 65870443 – Pág. 195).

Pedido de revisão do PAD, não conhecido (Id. 65870448)”.

Pelo que se nota dos andamentos do PAD, em seu bojo foram juntados dois autos de Inquérito Policial:

·

o primeiro, de no
019/2013/CGJPC/MT
, instaurado para apurar as práticas dos
crimes de concussão e cárcere privado
por parte do autor; e

·

o segundo, de no
025/2013/CGPJC/MT
, instaurado pelo Corregedor Auxiliar, para apurar suposta coação no curso do processo, após ter recebido um suposto bilhete de uma das vítimas do caso, contendo ameaças para negar os fatos criminosos perante depoimento.

O autor/apelante defende que o conteúdo do
Inquérito Policial n.o 025/2013/CGPJC
desenvolveu papel importante ao influenciar a aplicação da pena mais severa ao requerente, tendo em vista que os elementos juntados no referido inquérito foram citados em vários atos praticados pela autoridade processante no Processo Administrativo. Assim, entende que a falta de oportunidade de realização de contradita aos documentos tardiamente juntados aos autos, configura vício insanável diante da avançada situação do processo administrativo, maculando todo o procedimento.

Todavia, sem razão o apelante.

Isso porque, ao contrário do quanto afirmado, o conteúdo do
Inquérito Policial no 025/2013/CGPJC
sequer foi citado na decisão administrativa que determinou a sua demissão. Na verdade, referida decisão se baseou nos depoimentos prestados pelas testemunhas durante o trâmite do PAD, as quais ratificaram seus depoimentos prestados no
Inquérito Policial no

019/2013/CGJPC/MT.

Registre-se que o
Inquérito Policial no

019/2013/CGJPC/MT
foi juntado nos autos do PAD na fase inicial, por força do despacho de instalação proferido pela autoridade processante, e do seu conteúdo o autor e seu advogado tiveram ciência durante todo o trâmite processual.

Assim, conquanto o
Inquérito Policial no 025/2013/CGPJC
tenha sido juntado tardiamente nos autos do PAD – após a apresentação da defesa prévia e oitiva das testemunhas –, o advogado do autor teve ciência do seu conteúdo e quanto a este pôde se manifestar antes da decisão final, não havendo falar-se em prejuízo ao direito de defesa apto a anular o referido processo administrativo.

2. Dos depoimentos testemunhais

Em relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas [...]”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2218757 MS 2022/0307340-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

No caso, o autor/apelante foi devidamente representado por seu advogado na audiência de instrução realizada pela autoridade administrativa, tendo acompanhado a oitiva das testemunhas, momento em que lhe foi dada a palavra para a realização de perguntas, não havendo falar-se em nulidade dos depoimentos prestados.

Logo, escorreita a sentença ao concluir pela inexistência de cerceamento de defesa na condução do Processo Administrativo Disciplinar n. 007/2013/CGPJC, porquanto foram devidamente respeitados o contraditório e ampla defesa.

3. Da proporcionalidade e isonomia da pena de demissão

No caso, a gravidade da conduta criminosa praticada pelo autor/apelante –
consistente em exigir e receber uma soma de dinheiro, em razão da função de investigador de polícia, dos cidadãos Paulo Cesar Costa da Silva, Rogério Rodrigues de Almeida e Henrique Silva Gaby, que ficaram presos, submetidos a cárcere, sob a ameaça de serem conduzidos à delegacia de polícia, em razão da comercialização de substâncias entorpecentes pelo primeiro e da condição de usuários de drogas dos demais (crimes de concussão e cárcere privado)
–, é proporcional à pena de demissão que lhe foi imposta, nos termos da Lei Complementar n. 407 de 30 de junho de 2010,
in verbis
:

“
Art. 220.
Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

[...]

4. do quarto grau:

IV - praticar qualquer outro
fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão
, isolada ou cumulativamente com pena de multa.

[...]

Art. 228.
Poderá ser aplicada a pena de demissão:

I - nas proibições do quarto grau;”
(Destaquei)

Também não há falar-se em violação ao princípio da isonomia, visto que a conduta do autor/apelante foi apurada de forma individualizada frente as provas produzidas.

Ademais, não é de se olvidar que o autor respondeu à ação penal n. 9063-86.2013.811.0042, oriunda da
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro da Comarca de Cuiabá
, tendo sido condenado pela prática do crime de Concussão, nos termos do artigo 316, caput, c/c artigos 29 e 70, todos do Código Penal,
punido com pena de reclusão e perda do cargo público
. A sentença desafiou recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido apenas para redimensionar a pena aplicada.

4. Da prova nova

Por fim, não corrobora a tese recursal o fato de uma das vítimas da infração, PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, ter prestado novo depoimento nos Autos da Justificação Criminal no 1012300-96.2022.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá, inocentando o apelante da prática do crime de concussão.

Isso porque, a decisão administrativa também está lastreada no depoimento de outras testemunhas, assim, a alteração do depoimento de uma delas não tem o condão de desconstituir, por si só, os fundamentos da conclusão do PAD, no tocante à prática do crime de concussão pelo autor/apelante.

Acerca dessa questão, em consulta ao sistema PJE, pude verificar que o aqui apelante ajuizou a Revisão Criminal no 1013145-26.2023.8.11.0000, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na ação penal n. 0009063-86.2013.8.11.0042, visando à sua absolvição do crime de concussão e o seu retorno à função pública, nos quadros da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. O pleito revisional foi embasado no sobredito novo depoimento prestado por PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, nos Autos da Justificação Criminal no 1012300-96.2022.8.11.0042.

A referida ação revisional, todavia, foi julgada improcedente, diante da contradição do novo depoimento com as demais provas produzidas na instância penal. Veja-se o teor do acórdão:

“REVISÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO [ART. 316, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – RETRATAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS VÍTIMAS – NOVA VERSÃO QUE NÃO TEM AMPARO FÁTICO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA JÁ ANALISADA E MANTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As novas declarações prestadas por uma das vítimas, quase dez anos depois do fato, apresentando versão totalmente dissociada do restante do conjunto probatório, afigurando-se frágil e duvidosa, não autoriza a absolvição almejada, mormente quando a condenação está escorada em outras provas coletadas na instrução processual, que não foram infirmadas.

Se a pena acessória relativa à perda da função pública já foi analisada e mantida no julgamento da apelação, é defeso reanalisá-la em sede de revisão criminal.”
(TJMT – Revisão Criminal no 1013145-26.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Orlando de Almeida Perri, j. 8/11/2023)

Ainda que assim não fosse,
“é cediço que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...].”
(STJ - AgInt no RMS: 72215 RJ 2023/0328338-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Portanto, inexistente as irregularidades apontadas durante o trâmite do processo administrativo disciplinar em análise, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, devendo ser observado o dispositivo do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025